Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA. COBRANÇA DE UMA ÚNICA VEZ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir à parte autora a quantia de R$ 6.677,80 (seis mil, seiscentos e setenta e sete reais, oitenta centavos), correspondente ao dobro do valor que teria sido indevidamente cobrado da parte recorrida ao deixar de observar o parcelamento escolhido no momento da compra de um notebook, tendo sido cobrado o preço integral de uma única vez na fatura do cartão de crédito. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que caberia à administradora do cartão de crédito figurar no polo passivo da demanda, pois é a responsável por efetivar o parcelamento das compras. No mérito, defende não ser devida a restituição de qualquer quantia, simples ou em dobro, pois não teria havido cobrança indevida, nem má-fé da parte recorrente. Aduz que se houver a restituição da importância cobrada, mesmo que simples, a parte recorrida permanecerá gratuitamente com o produto adquirido. Assevera que mesmo que se considere que a instituição financeira tenha antecipado a cobrança das parcelas, não se pode restituir a quantia sem que se imponha à parte recorrida o dever de pagar pelo produto, ainda que de forma parcelada, sob pena de enriquecimento sem causa, porém somente a instituição financeira poderá cancelar a cobrança feita de uma única vez e realizar a cobrança das parcelas devidas. Pugna pela extinção do feito sem apreciação do mérito ou pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte recorrida atribui à parte recorrente a responsabilidade pela antecipação das parcelas do produto adquirido, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de produtos, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Cinge-se a controvérsia em saber se é devida a restituição de quantia, simples ou em dobro, no caso de cobrança antecipada de todas as parcelas de compra, quando a opção do consumidor seria para pagamento em dez prestações. Dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
V. A celeuma teve início com a cobrança da quantia referente a um notebook adquirido no ‘marketplace’ da parte recorrente. Apesar de a parte recorrida ter optado pelo pagamento em dez parcelas, todas foram lançadas de uma única vez na fatura de cartão de crédito, o que ocorreu após o cancelamento da compra de outro produto adquirido na mesma operação e estorno da quantia correspondente.
VI. Com efeito, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o valor relativo ao produto “Apple Watch” foi estornado (ID 22807969; 22807973 - Pág. 1), não sendo este o motivo da instauração do presente processo. Ocorre que o outro produto adquirido na mesma operação foi cobrado integralmente na mesma fatura, vencida em 08/06/2020, como mostra o documento ID 22807969. O que se depreende do citado documento é que não houve o desmembramento das operações no que toca à cobrança. Assim, com o estorno de uma delas e o consequente lançamento da quantia na mesma fatura em que ocorreu a restituição, o outro produto também foi cobrado. Desse modo, o total da compra foi R$ 7.034,80, sendo restituído R$ 3.234,37 (ID 22807969, canto superior direito), tendo ocorrido o lançamento antecipado das parcelas de 01 a 10 no valor de R$ 703,48 cada.
VII. Entretanto, não há que se falar em cobrança indevida, pois o produto (um notebook) foi efetivamente comprado e entregue, de forma que é devido o pagamento do preço correspondente. O que houve foi um desacordo quanto à forma de pagamento eleita pelo consumidor, fato que não se subsume ao disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
VIII. Outrossim, como o imbróglio decorreu do cancelamento e estorno de um produto adquirido conjuntamente, entendo inexistir má-fé do fornecedor, sendo hipótese de engano justificável. Nessa esteira, não seria o caso de repetição do indébito, mesmo porque, como acima consignado, inexiste indébito. O produto foi adquirido e entregue, portanto o pagamento é devido.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).